Tribunal: TJES
Processo: 5028972-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028972-77.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PATRICK GOMES DIOLINO

RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028972-77.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA.

RECORRIDO: PATRICK GOMES DIOLINO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - de setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) OBRIGAR a requerida a retificar o valor das faturas para R$89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir da intimação, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro, tudo na forma da fundamentação. b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por PATRICK GOMES DIOLINO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, através da qual alega que em abril de 2021 adquiriu o pacote Vivo Fibra 200 MG no valor de R$119,99, contudo, após um ano, o plano foi reajustado para R$139,99 e o autor só percebeu em junho de 2022, uma vez que a conta estava em débito automático, assim, contatou a ré e essa lhe ofertou pacote de 300 MB de Internet por R$89,90, no entanto, lhe foi cobrado valor superior nos meses de julho/2022 e agosto/2022, nesta esteira, ao contatar novamente a requerida, foi informado que teria contratado plano com acesso à Netflix e, apesar de o requerente não reconhecer essa contratação, acordou com a requerida o plano de R$108,89 por mês, todavia, a fatura de setembro/2022 veio com cobrança superior e em novo atendimento foi informado que, na verdade, o seu plano era o de R$89,90, razão pela qual postula para que a requerida seja compelida a retificar definitivamente as faturas, bem como compensação moral. [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
Nessa esteira, apesar de a requerida alegar que o plano Vivo Fibra 300 MPS + Combo Netflix (R$129,89) foi contratado pelo autor e que, posteriormente, ele solicitou alteração para o plano Vivo Fibra 300 MBPS (R$99,99), é importante considerar que no Id. 20320429 há uma extensa relação de protocolos de 10 laudas, assim, entendese que o mínimo razoável seria que a empresa ré juntasse aos autos os atendimentos na íntegra, a fim de comprovar não só a regularidade da contratação, mas também a própria solicitação de alteração, visto que a tese autoral é de que a migração de plano (combo Netflix) foi feita feita de forma unilateral pela ré, tendo o autor ciência apenas quando ligou para a requerida, conforme os números de protocolos juntados.

Ademais, pontua-se que é possível identificar oscilações nos valores das cobranças, sem justificativa aparente, no próprio registro sistêmico de pagamento da ré, com registro de que não se pode acolher a tese de que por mera liberalidade da operadora Vivo foi cobrado do autor valor inferior ao comercializado, sob pena de se admitir o venire contra factum proprium, ou seja, comportamento contrário aos próprios atos.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmos, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre a sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre a sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)